Tribunal: TJBA
Processo: 8070267-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070267-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: EUTICO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO GOMES SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, reconhecendo indícios de superendividamento do consumidor, limitou os descontos incidentes sobre sua remuneração ao patamar de 30%, até ulterior reavaliação após o contraditório, com fundamento no art. 300 do CPC e na Lei n. 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória que limitou os descontos mensais, considerando: (i) a probabilidade do direito à luz do regime do superendividamento; e (ii) o risco de dano grave decorrente do comprometimento da renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O deferimento de efeito suspensivo e da tutela recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, CPC), sendo vedada a concessão de medida irreversível (§3º do art. 300).

4.

Os elementos constantes dos autos evidenciam comprometimento substancial da renda do agravado, subsumindo-se ao conceito de superendividamento previsto no art. 54-A, §1º, do CDC, incluído pela Lei n. 14.181/2021.

5.

A jurisprudência do STJ, em precedentes como o AgInt no REsp 1.790.164/RJ, reconhece a legitimidade da limitação dos descontos a 30% da remuneração, como forma de preservar o mínimo existencial do consumidor.

6.

Precedente da própria Quinta Câmara Cível reafirma a pertinência da medida em hipóteses idênticas, inclusive envolvendo a mesma agravante (AI 8037730-54.2024.8.05.0000), em consonância com a disciplina do superendividamento.

7.

A decisão agravada revela-se proporcional, reversível e adequada ao fim de apenas resguardar a subsistência do agravado até a repactuação prevista no art. 104-A do CDC. A agravante não apresentou elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

1.

A limitação dos descontos oriundos de empréstimos consignados ao patamar de 30% da renda é medida legítima quando presentes indícios de superendividamento e risco ao mínimo existencial.

2.

A tutela provisória concedida para contenção do comprometimento da renda é compatível com a Lei n. 14.181/2021 e com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, desde que reversível e proporcional.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 300, §3º; 1.026, §2º.
CDC, arts. 54-A, §1º, e 104-A (Lei n. 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 14.11.2022;
TJBA, AI 8037730-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, pub. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8070267-69.2025.805.0000
,
da Comarca de Lauro de Freitas, em que são partes, como

Agravante
,
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA
,
e, como

AgravadO,
EUTICO DA SILVA OLIVEIRA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em

NEGAR
PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto condutor.